Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO EXTERNO SUPERIOR AOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais dispõe, no artigo 33, que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados. A Constituição Federal, no artigo 7o, inciso XIII, estabelece os limites da jornada de trabalho como sendo: 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais.
2. A jornada de trabalho regular estabelecida ao preso beneficiado pelo trabalho externo deve se restringir aos limites fixados pelo artigo 33 da Lei de Execuções Penais e artigo 7o, inciso XIII, da Constituição Federal.
3. Recurso provido.